Tribunal: TJDFT
Processo: 0715480-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. FORNECIMENTO DE DADOS PESSOAIS E SENHAS DE ACESSO À CONTA CORRENTE E AOS CANAIS DE INTERNET BANKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3o, DO CDC.
1. É cediço que o avanço da tecnologia e dos meios de acesso às operações bancárias, via internet, além da comodidade oferecida ao consumidor, trouxe a faceta negativa das fraudes, que estão cada vez mais presentes no nosso cotidiano, o que fez com que as instituições bancárias promovessem a divulgação de campanhas com alertas aos seus clientes para que não forneçam dados pessoais a terceiros, especialmente as suas senhas de acesso, ressaltando que não enviam mensagens, e-mails ou efetuam ligações com este intuito. Assim, a fraude narrada pelo autor, perpetrada por estelionatários que utilizam de ardil para ludibriarem a vítima até que obtenham as informações sobre dados pessoais e senha de acesso é plenamente conhecida e divulgada na sociedade, inclusive por meio jornalístico.
2. Diante do conteúdo fático-probatório dos autos, conclui-se que o consumidor, embora ludibriado, agiu de forma descuidada ao fornecer dados pessoais e senhas de acesso à conta corrente e ao internet banking, de uso pessoal e intransferível, aos fraudadores, que realizaram empréstimo, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3o do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Recurso conhecido e não provido.